Tribunal: TJDFT
Processo: 0737711-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da agravante, sob pena de multa cominatória. Primeiro cumprimento tempestivo. Segundo cancelamento superveniente. Possível descumprimento autônomo da ordem judicial. Astreintes. Reabertura de prazo não afasta a mora já configurada. Decisão agravada se limitou à análise do cumprimento do prazo suplementar. Omissão quanto ao período de eventual descumprimento anterior. Ausência de fundamentação adequada. Inteligência do art. 489, § 1o, do CPC. Anulação. Retorno dos autos para análise do descumprimento. Medida apta a evitar a supressão de instância. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de aplicação de multa cominatória (astreintes).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da multa cominatória em razão do descumprimento das decisões do juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como forma de assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado prático equivalente, na esteira do que preceitua o art. 139, IV, do CPC. Ou seja, a multa possui natureza eminentemente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537, do CPC.
4. No caso em epígrafe, há um ponto incontroverso: o primeiro cancelamento foi sanado dentro do prazo fixado, inexistindo atraso nesse período, conforme corretamente reconhecido pela magistrada de origem na decisão vergastada. Contudo, é importante enfatizar que a controvérsia reside no segundo cancelamento do contrato, ocorrido meses após o cumprimento inicial da ordem judicial. A documentação juntada pela própria agravada revela que, no dia 26/10/2024, houve interrupção da cobertura anteriormente restabelecida, e, em 07/11/2024, a autora agravante informou essa nova irregularidade ao juízo.
5. Dessa forma, ainda que o juízo tenha proferido nova decisão reiterando a necessidade de restabelecimento — e ainda que esta tenha sido cumprida dentro do prazo suplementar — permanece a necessidade de examinar se o segundo cancelamento representou descumprimento autônomo da determinação anterior, apto a justificar a incidência da multa cominatória. Embora a magistrada de origem tenha optado por conceder prazo adicional para novo restabelecimento, a jurisprudência deste e. Tribunal afasta a ideia de que tal reabertura do prazo elimina ou impede a configuração de descumprimento anterior, quando já havia ordem validamente estabelecida.
6. Revela-se plausível a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer que a análise da incidência das astreintes deve considerar o período compreendido entre o segundo cancelamento e o efetivo restabelecimento da cobertura, independentemente da concessão posterior de novo prazo. Não obstante, a despeito da plausibilidade da tese recursal e dos fortes indícios de descumprimento superveniente da ordem judicial, entendo que não compete a esta instância revisora proceder, desde logo, à aplicação ou à quantificação da multa cominatória, sob pena de indevida supressão de instância. Isso porque a decisão agravada não examinou o ponto central da controvérsia, qual seja, se o segundo cancelamento do plano de saúde representou, ou não, violação direta da tutela antecipada deferida em 06/06/2024.
7. Diante dessa omissão, a solução adequada não consiste na reforma propriamente dita, mas sim na anulação da decisão agravada, a fim de que a magistrada de origem examine, de forma completa, o alegado descumprimento ocorrido entre 26/10/2024 e 13/01/2025 e, sendo o caso, proceda à fixação e à liquidação do valor devido a título de astreintes, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem examine especificamente o alegado descumprimento superveniente à tutela antecipada deferida em 06/06/2024, decorrente do segundo cancelamento do plano de saúde, delimitando os marcos temporais do eventual inadimplemento e, sendo o caso, proceda à fixação e liquidação do valor a título de astreintes.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 489, § 1o, IV, 536, 537, 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751461, AGI 0725157-59.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2023, publicado no DJe: 13/09/2023.